Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750124-71.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA E SILVA, RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA PACIENTE: EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro pedido de sustentação oral feito pelos impetrantes na petição de ID 54192709. Anote-se. 2. Aguarde-se a sessão de julgamento presencial que se realizará amanhã. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator